Tribunal: STF
Processo: ARE 1532816
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. RE INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE. RE INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.”



    O embargante sustenta, em síntese, que “A decisão embargada apresenta uma omissão relevante ao não abordar a obrigatoriedade da comunicação do direito ao silêncio ao recorrente no momento da abordagem policial”.



    Aduz que “Essa omissão compromete a integridade da decisão e impede a completa apreciação das questões jurídicas envolvidas”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão do embargante. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou a questão posta nos autos de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente, inexistindo omissão que impeça a exata compreensão dos fundamentos do decisum.



    Deveras, restou assentado que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria constitucional foi originada no Tribunal de origem”.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento”. (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente , a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis”. (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015)



    Ex positis, REJEITO os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente